Tribunal: TJES
Processo: 5004966-94.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004966-94.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID SILVA AMORIM e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
:
5004966-94.2021.8.08.0030
RECORRENTE
: INGRID SILVA AMORIM, LUCIANE DUARTE BORGES VERGNA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva , Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon e Dr. Grécio Nogueira Grégio

-
VOTO
-
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR EDUCACIONAL. ACÚMULO DE FUNÇÃO. ACRÉSCIMO SALARIAL. ENQUADRAMENTO AO CARGO DE PROFESSOR. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INC. II DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A ação versa sobre acúmulo de função e pagamentos de benefícios advindos de possível reenquadramento funcional. As autoras alegam terem sido aprovadas em concurso público promovido pela parte ré, para atuarem no cargo de “monitoras educacionais da educação especial”, exercendo a função de suporte/auxílio ao professor que atua em sala de aula. No entanto, afirmam que são atribuídas funções próprias de um professor, com exigência de cumprimento integral do rol de atividades deste, sem pagamento a maior pelo desempenho dessas atividades. Nestes termos, as autoras pugnam pelo reconhecimento do acúmulo de funções, bem como pelo reenquadramento funcional e pagamento de todos os benefícios advindos de eventual progressão.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. A razão de decidir foi pautada na carência de provas no que refere-se ao acúmulo de função e pela vedação legal de reenquadramento do cargo de monitor educacional para a área educacional sem realização de concurso público, merecendo destaques os seguintes pontos da sentença,
in verbis
: “[...]
Feito tais tracejamentos, é possível aferir que a função de PROFESSOR vai muito além da função de MONITOR EDUCACIONAL, pois este último atua tão somente prestando apoio direto ao docente e discente, ou seja, atua como mediador na comunicação em respeito às atividades pedagógicas, de modo a envolver o educando, com o professor regente e com seu trabalho na sala de aula, apenas isso. Portanto, pela narração fática e documentos juntados aos autos não se conclui que houve realmente acúmulo de função.
[...]” “[...]
No que se refere ao pedido de reenquadramento do cargo de monitor educacional para a área educacional, qualquer ato judicial que o faça promoverá a burla ao concurso público, o que é vedado por lei, já que se trata da única forma de acesso à cargo efetivo público prevista na CF.
[...]”.

(3).

Em recurso inominado, as autoras buscam a reforma do ato sentencial e alegam cerceamento de defesa. Por sua vez, as contrarrazões são no sentido de manutenção da sentença.

(4).
A controvérsia versa sobre
acúmulo de função e pagamentos de benefícios advindos de possível reenquadramento funcional
. Antes, porém, é necessário analisar o agravo de instrumento distribuído sob o nº 5003107-70.2020.8.08.0000, no qual o Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, reconheceu a competência dos juizados especiais para julgar o presente caso nos seguintes termos,
in verbis
: “[...]
entendo que não há complexidade para análise do caso, eis que recai na aferição de cumulação da função dos servidores com outras atividades, além dos efeitos financeiros advindos de sua (in)ocorrência, bem como com o necessário reenquadramento do cargo de monitor educacional (área administrativa) para a área educacional. Assim, ao que aparenta, neste momento, inexiste imprescindibilidade na produção de prova pericial, seja na área da educação e na área contábil, nos moldes requeridos, já que a verificação da pretensão demanda análise documental e testemunhal. E mesmo que se considere pela necessidade de prova pericial, entende-se que questão afeita a cumulação/desvio de função é ausente de complexidade, sobretudo porque respeitado o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda
.[...]”. Assim, afasta-se a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda.

(5).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduzem as partes autoras que, ao promover o julgamento antecipado da lide, houve cerceamento de defesa, vez que haviam pugnado pela produção de prova testemunhal e realização de perícia contábil. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(7).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A
pesar da narrativa das autoras ser no sentido de que as atividades
desempenhadas por estas configuram o acúmulo de função, e, por tal motivo, necessário o pagamento de adicional remuneratório, entende-se que, por inexistir previsão legal para o recebimento de acréscimo salarial referente ao acúmulo de função, o Judiciário não tem poder para determinar a majoração de remuneração de servidores públicos, em função de isonomia, consoante Súmula nº 339 do STF [
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
].

(8).
Por fim, nota-se que o pedido autoral de enquadramento ao cargo de professor, se acolhido, violaria as regras do concurso público, vez que é único meio para ingresso em cargo público efetivo, conforme dispõe o art. 37, II da CF,
in verbis
: “
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”. (grifos nossos). Dessa forma, mantém-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
as autoras/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras/recorrentes.

Na sequência, assim votaram os demais julgadores:

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon
- Acompanho o voto proferido pelo Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva.

O Juiz de Direito
Dr. Grécio Nogueira Grégio
- Eminentes Pares, apresento respeitosamente solução distinta ao caso, na forma de ementa a seguir:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÚMULO DE FUNÇÃO. ALEGAM AS AUTORAS QUE FORAM APROVADAS NO CARGO DE "MONITORES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL”, EXERCENDO AS MESMAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXERCIDAS POR PROFESSORES. PLEITEIAM: A) O REENQUADRAMENTO PARA A ÁREA EDUCACIONAL, COM SUAS VINCULAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DETERMINAÇÃO DE QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS TODOS OS DIREITOS E BENESSES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCACIONAL, COM EFEITO “EX TUNC”, DESDE O MOMENTO EM QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO; B) RECONHECIMENTO DE ACÚMULO DE FUNÇÕES, COM A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VEZ QUE INDEFERIDO O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL, E NO MÉRITO, O JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICOS EM SEDE DE JUIZADOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 14, §2º DA LEI Nº 9.099/95. O ART. 3º, DA LEI 9.099/95 ESTABELECE A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA PROCESSAR AS CAUSAS CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE ELENCADAS EM SEUS INCISOS, SENDO O PROCESSO ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, NOS TERMOS DO ART. 2º DA MESMA LEI. DESTA FEITA, TENHO QUE PARA O PROCESSAMENTO DO PRESENTE PROCESSO, SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL MOSTRA-SE ADEQUADA À APURAÇÃO DOS VALORES DE TODAS AS VERBAS E BENESSES, O QUE É VEDADO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSIM SENDO, VOTO POR JULGAR PREJUDICADO O MÉRITO DO PRESENTE RECURSO, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

-
DECISÃO
-

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por maioria,
CONHECER
o recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG às partes recorrentes.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
I
NOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÚMULO DE FUNÇÃO. ALEGAM AS AUTORAS QUE FORAM APROVADAS NO CARGO DE "MONITORES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL”, EXERCENDO AS MESMAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXERCIDAS POR PROFESSORES. PLEITEIAM: A) O REENQUADRAMENTO PARA A ÁREA EDUCACIONAL, COM SUAS VINCULAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DETERMINAÇÃO DE QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS TODOS OS DIREITOS E BENESSES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCACIONAL, COM EFEITO “EX TUNC”, DESDE O MOMENTO EM QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO; B) RECONHECIMENTO DE ACÚMULO DE FUNÇÕES, COM A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VEZ QUE INDEFERIDO O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL, E NO MÉRITO, O
JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICOS EM SEDE DE JUIZADOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 14, §2º DA LEI Nº 9.099/95. O ART. 3º, DA LEI 9.099/95 ESTABELECE A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA PROCESSAR AS CAUSAS CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE ELENCADAS EM SEUS INCISOS, SENDO O PROCESSO ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, NOS TERMOS DO ART. 2º DA MESMA LEI. DESTA FEITA, TENHO QUE PARA O PROCESSAMENTO DO PRESENTE PROCESSO, SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL MOSTRA-SE ADEQUADA À APURAÇÃO DOS VALORES DE TODAS AS VERBAS E BENESSES, O QUE É VEDADO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSIM SENDO, VOTO POR JULGAR PREJUDICADO O MÉRITO DO PRESENTE RECURSO, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.